Tribunal: TJDFT
Processo: 0712522-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712522-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: TATIANA CAMPOS DE MORAES NORA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O TATIANA CAMPOS DE MORAES NORA impetra mandado de injunção, com pedido de tutela de urgência, em face do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, em razão da mora legislativa quanto à edição de lei complementar que estipule os requisitos relativos à idade e tempo de contribuição diferenciados para concessão de aposentadoria de servidores com deficiência, nos termos do art. 40, §4o-A, da Constituição Federal. Narra a impetrante que é Técnica Administrativa na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, tendo ingressado no quadro do referido órgão em 01/03/2000, em vaga destinada à pessoas com deficiência. Afirma que possui deficiência física permanente desde o seu nascimento, em virtude do diagnóstico de Osteogênese Imperfeita (CID Q78.0), vulgarmente chamada de “ossos de vidro” e que ao longo de sua vida fraturou diversos ossos, resultando em deformidade dos membros superiores e do déficit da movimentação dos cotovelos, além de hipotrofia muscular dos membros superiores e bloqueio das articulações dos ombros e cotovelos. Sustenta que em razão disso, requereu administrativamente, em 20/04/2020, o Laudo Pericial de Pessoa com Deficiência (SEI no 00060.00164184/2020-73) para avaliação do grau de sua deficiência e posterior requerimento de Aposentadoria Especial (IFBra), resultando no Laudo Médico Pericial no 24/2021, onde concluíram que a impetrante faz jus à concessão do benefício, com enquadramento em deficiência grave desde o seu nascimento. Destaca que, em decorrência do resultado do Laudo Médico, requereu administrativamente à SES-DF a concessão de Aposentadoria Especial da Pessoa com Deficiência, nos termos da Lei Complementar no 142/2013, por já contar com pouco mais de 20 (vinte) anos de serviços prestados àquela secretaria (Processo no 00060-00147520/2021-02), sendo que foi informada que, para a concessão do benefício, seria necessário providenciar e anexar o presente Mandado de Injunção para a instrução do processo de aposentadoria especial, conforme Portaria no 12/2016 do IPREV-DF. Assevera que os servidores públicos portadores de deficiência têm direito à aposentadoria especial, mediante lei complementar do respectivo ente federativo (art. 40, § 4o, I, CF), contudo, há inércia legislativa na sua edição, o que inviabiliza o exercício do direito assegurado na Constituição da República. Ressalta que os requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria especial das pessoas com deficiência já foram enquadrados no Regime Geral da Previdência Social (art. 201, § 1o, da CF) e foram estabelecidos pela Lei Complementar no 142/2013. Aponta o cabimento do presente mandado de injunção pelos seguintes fundamentos: a) que os servidores públicos com deficiência que preencham os requisitos têm o direito constitucional à aplicação de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria, conforme disposto no art. 40, §4o-A, da CF; b) que há mora legislativa por parte da autoridade impetrada no que tange à regulamentação específica da aposentadoria dos servidores públicos distritais regidos pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), o que impede o exercício do direito vindicado; c) que o STF passou a admitir a aposentadoria especial de pessoas com deficiência com base nas disposições que regem o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) – Lei Complementar no 142/2013, reconhecendo a mora legislativa com relação à matéria em sede de diversos mandados de injunção. De outra banda, reforça a legitimidade passiva do Exmo Governador do Distrito Federal, a quem compete privativamente a iniciativa de lei que disponha sobre aposentadoria dos servidores públicos do Distrito Federal, nos termos do art. 71, § 1o, inciso II, da LODF. Tece considerações doutrinárias e jurisprudenciais acerca da omissão legislativa apontada e da imposição constitucional legiferante, consistente num “dever permanente e inescusável que do legislador (sic) editar norma que concretize o comando constitucional, conferindo-lhe o grau de densidade normativa suficiente a assegurar-lhe a plena eficácia”. Invoca legislações voltadas a assegurar os direitos da pessoa portadora de deficiência. Defende a possibilidade de aplicação, por analogia, da Lei Complementar no 142/2013, segundo o disposto no art. 40, § 4o-A, da CF e o art. 22 da Emenda Constitucional no 103/2019, que alterou o sistema de previdência social e estabeleceu regras de transição e disposições transitórias relativas à aposentadoria especial à pessoa com deficiência. Argumenta que referida lei é invocada a fim de suprir a lacuna normativa por analogia, conforme entendimento expresso pelo e. STF, sem prejuízo de outros normativos que se julgar pertinentes. Alega, ainda, a necessidade de observância da garantia de integralidade e paridade plenas das aposentadorias proporcionais ao tempo de contribuição, conforme exceção trazida pelo § 4o do art. 40 da CF. Apresenta o arrazoado como demonstrativo da probabilidade do direito e, a título de risco de dano, ou periculum in mora, a própria natureza da demanda e a doença a que está submetida. Requer, assim, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que o Distrito Federal seja compelido a conceder à impetrante a aposentadoria especial da pessoa com deficiência, nos termos do art. 40, § 4o, inciso I, da Constituição Federal. No mérito, pugna pela concessão da ordem de injunção para reconhecer a mora legislativa da autoridade impetrada relativamente ao dever de regulamentação do direito à aposentadoria especial da impetrante, pessoa com deficiência grave, suprindo a lacuna legislativa, com a determinação de aplicação analógica da aposentadoria especial de acordo com a Lei Complementar no 142/2013, a fim de viabilizar o exercício do direito à aposentadoria especial em questão, com proventos integrais e paritários, independentemente de idade mínima. Junta documentos. Custas recolhidas IDs 25522077 e 25522078. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 5o, inciso LXXI, da Constituição Federal, “conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.” Na hipótese dos autos, a impetrante imputa ao Governador do Distrito Federal a omissão legislativa violadora de seu direito à aposentadoria especial em razão de deficiência física, garantida pelo artigo 40, § 4o, inciso I, da CF, atualmente albergado pelo art. 40, § 4o-A da CF com a nova redação promovida pela EC no 103/2019, que assim dispõe, in verbis: Art. 40. (...) § 4o-A.Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Estabelece a norma constitucional, portanto, que caberá a cada ente federado disciplinar as regras de aposentadoria especial para servidores públicos com deficiência, sendo certo que tal competência, nesta unidade da federação, está afeta ao Chefe do Poder Executivo local, nos termos do art. 71, § 1o, II, da LODF. Nesse passo, está demonstrado o cabimento do presente mandado de injunção, haja vista a ausência de norma regulamentadora da matéria pela autoridade competente a apresentar projeto de lei que disponha sobre aposentadoria dos servidores públicos do Distrito Federal. Quanto ao pedido liminar, saliento que a jurisprudência do e. STF é pacífica quanto à inviabilidade da medida acautelatória, conforme se vê pelo aresto a seguir colacionado: MANDADO DE INJUNÇÃO - LIMINAR. Os pronunciamentos da Corte são reiterados sobre a impossibilidade de se implementar liminar em mandado de injunção - Mandados de Injunção nos 283, 542, 631, 636, 652 e 694, relatados pelos ministros Sepúlveda Pertence, Celso de Mello, Ilmar Galvão, Maurício Corrêa, Ellen Gracie e por mim, respectivamente. AÇÃO CAUTELAR - LIMINAR. Descabe o ajuizamento de ação cautelar para ter-se, relativamente a mandado de injunção, a concessão de medida acauteladora. (AC 124 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 23/09/2004, DJ 12-11-2004 PP-00006 EMENT VOL-02172-01 PP-00001 RT v. 94, n. 832, 2005, p. 153-154 RJADCOAS v. 6, n. 63, 2005, p. 35-36) Em decisão mais recente, proferida pelo e. Ministro Roberto Barroso, in verbis: DECISÃO: Ementa: Direito constitucional e previdenciário. Mandado de injunção. Aposentadoria especial de servidor público com deficiência. 1. Mandado de injunção objetivando a concessão de aposentadoria especial de servidor com deficiência, com base no art. 40, § 4o, I, da Constituição. 2. O STF, na vigência da Lei no 13.300/2016, vem mantendo o entendimento de que é incabível a concessão de medida liminar em mandado de injunção. 3. Medida liminar indeferida. (...). (MI 7202 MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10/09/2019). Assim, nos termos do art. 5o da Lei no 13.300/2016, intime-se o Exmo Sr. Governador do Distrito Federal para que preste informações no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência à Procuradoria do Distrito Federal, órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça, para parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2021 22:49:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator